Tribunal: TJMT
Processo: 1031074-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031074-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARRUDA DIAS - CPF: 064.560.721-58 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MERCADO PAGO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO.
DOCUMENTO ASSINADO VIRTUALMENTE. FRAUDE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1-
Havendo alegação de fraude em assinatura, ainda que em ambiente virtual, e na ausência de outras provas, indispensável a realização de prova técnica, tornando incompetente o juízo.
2-
Incompetência reconhecida de ofício.
3-
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível do Prestador do Serviço, em desfavor da sentença de id. 262717274, na reclamação no 1031074-32.2024.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso é(são):
Recorrente
MERCADOPAGO.COM
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
:
- existência da contratação em ambiente virtual; - utilização do crédito; - ausência de dano moral
.
Recorrente

LUCIANO DE ARRUDA DIAS
: - necessidade de majoração do dano moral.

As partes Recorridas apresentam contrarrazões apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da necessidade de perícia.

O Consumidor alegou em sua reclamação que não realizou empréstimos ou contratou serviço na modalidade crédito com a Instituição Financeira. A empresa/requerida por sua vez, apresentou contratos assinados eletronicamente pelo Consumidor (
ids. 262717251, 262717252, 2627172513, 262717254, 262717255, 262717256 e262717257
).

Em impugnação, o requerente alega que as cédulas de crédito assinadas virtualmente apresentadas pela empresa Requerida, não foram assinadas pelo consumidor e que ao enviar o documento no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação que disponibiliza uma ferramenta validar documentos assinados eletronicamente, fora informado que nos documentos não possuíam assinaturas válidas.

As alegações apresentadas revestem-se indispensável à perícia técnica para verificar a autenticidade dos documentos apresentados, ou seja, quem realmente os produziu e quem realmente os assinou eletronicamente.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL – ÔNUS DA PROVA – ÔNUS DO CUSTEIO - I - Reconhecido que, em se tratando de contestação de assinatura, decorrente de arguição de falsidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a parte ré, ora agravada – II – Aplicação do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ, sob o Tema 1061 – Ônus do custeio que também recai sobre a empresa que produziu o documento - Antecipação da remuneração do perito que deve ser feita por aquele que produziu o documento, no caso, o agravada, arcando com ônus da não realização da referida prova – Aplicação do art. 429, II, do NCPC – III
– Hipótese em que a impugnação recai sobre assinatura digital – Necessidade de realização de perícia por profissional capacitado para verificação de autenticidade de assinatura digital
- Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 22183228420228260000 SP 2218322-84.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Portanto, reconheço de ofício a incompetência do juízo para a causa.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

reconheço de ofício, a incompetência

desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado os recursos interpostos
;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
b.1)
diante do êxito recursal, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários
em face a Recorrente
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.;
b.2)
condeno a parte Recorrente
LUCIANO DE ARRUDA DIAS
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.2.1)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
b.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais;
e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025